Tribunal: TJSP
Processo: 1016957-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.